Tribunal: STF
Processo: Rcl 85201
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100  
HORAS-AULAS MENSAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 660.010, PARADIGMA DO TEMA 514 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Geane Maria Silva Lima, em 24.9.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região no Processo n. 0002474-34.2023.5.07.0028, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 660.010, paradigma do Tema 514 da repercussão geral:



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. PROFESSOR MUNICIPAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS-AULAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. ATO VÁLIDO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso ordinário interposto por professora contratada sob regime celetista contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade da redução da jornada de trabalho de 200 para 100 horas-aulas mensais, promovida unilateralmente pelo Município de Missão Velha, bem como o pleito de pagamento de diferenças salariais vencidas e vincendas. A reclamante alegou que trabalhou em jornada ampliada nos anos de 2013, 2022 e 2023, sustentando que a redução seria ilegal por afrontar o princípio da irredutibilidade salarial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da jornada de trabalho de 200 para 100 horas-aulas mensais, promovida unilateralmente pelo Município, configura alteração contratual ilícita; (ii) verificar se a ampliação da jornada por determinado período assegura à empregada o direito à incorporação definitiva da carga horária e ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ampliação da carga horária para 200 horas-aulas ocorreu apenas em alguns meses de 2013 e de forma contínua apenas nos anos de 2022 e 2023, não alcançando o período mínimo de cinco anos ininterruptos que autorizaria a incorporação da jornada ampliada ao contrato de trabalho, conforme reiterados julgamentos da 2ª Turma deste Tribunal em casos similares. 4. A inexistência de tempo mínimo de exercício contínuo da jornada ampliada descaracteriza a consolidação de qualquer direito adquirido à remuneração correspondente à carga horária superior de 100 horas, inicialmente contratada nos termos do edital do concurso público. 5. O retorno à jornada inicialmente contratada de 100  
horas-aulas mensais não configura alteração contratual ilícita, conforme a Orientação Jurisprudencial nº 308 da SDI-1 do TST, considerando que a jornada consta do edital do concurso e do contrato firmado com a Administração. 6. A jurisprudência e a legislação aplicável – especialmente o art. 54 da Lei nº 9.784/99 e a Súmula 473 do STF – reconhecem a possibilidade de a Administração rever atos que não tenham gerado efeitos jurídicos consolidados por período suficiente à decadência ou aquisição de direito. 7. A aplicação da Súmula 372 do TST é incabível ao caso, pois trata de função de confiança e gratificações, não de jornada ampliada, além de se encontrar cancelada. 8. Os argumentos fundados na OJ nº 244 do TST não foram ventilados na fase inicial do processo, configurando inovação recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ampliação temporária da carga horária do professor celetista municipal não gera, por si só, direito adquirido à incorporação definitiva da jornada superior. 2. Apenas o exercício ininterrupto da carga horária ampliada por período igual ou superior a cinco anos autoriza sua incorporação ao contrato de trabalho e impede a sua supressão pela Administração. 3. O retorno à jornada originalmente contratada, prevista no edital do concurso e no contrato de trabalho, não configura alteração contratual ilícita. Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 468 e § 2º; Lei nº 9.784/1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: TST, OJ nº 308 da SDI-1; STF, Súmula 473” (fls. 2-3, doc. 22).



    2. A reclamante afirma-se “servidora pública municipal admitida sob o regime celetista para o cargo de professora, teve sua jornada de trabalho, consolidada ao longo de anos em 200 horas/aula mensais, unilateralmente reduzida pela metade pelo Município Reclamado, passando para 100 horas/aula, com a consequente e drástica redução de sua remuneração” (fl. 3, doc. 1).



    Alega que “o ato ora reclamado, consubstanciado no acórdão regional, validou a redução remuneratória sob o argumento de que o retorno à jornada inicialmente prevista em concurso não configuraria alteração contratual ilícita” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta que a “autoridade reclamada, ao considerar lícita a redução da remuneração da Reclamante em decorrência da diminuição de sua carga horária, contrariou frontalmente a autoridade do precedente vinculante firmado no Tema 514. Há que se considerar, que a majoração da jornada de trabalho da recorrente de 100 horas/aulas para 200 horas/aulas, foi feita de forma benéfica à obreira, portanto, sem violação ao art. 468, da CLT” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera que, “ao validar o ato do Município, o órgão fracionário do TRT-7 esvaziou o conteúdo da tese firmada no ARE 660.010/PR, desrespeitando a autoridade desta Suprema Corte e perpetuando a lesão ao direito da reclamante” (fl. 6, doc. 1).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e “o deferimento da medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado até a decisão de mérito” (fls. 6-7, doc. 1).



    Pede, “ao final, a total procedência da presente reclamação para, confirmando a liminar, cassar o v. acórdão reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, com estrita observância à autoridade do precedente firmado por este Supremo Tribunal Federal no ARE 660.010/PR (Tema 514)” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



      No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao desprover o recurso ordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 660.010, paradigma do Tema 514 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021). 



    Não se tem notícia, nos autos eletrônicos da presente reclamação, de interposição de recurso extraordinário e sua inadmissão pelo Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral. Não houve, portanto, esgotamento da instância recursal ordinária pela reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória.  
II – É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora